Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701511-68.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ROSÂNGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFOGAMENTO. MERGULHO LIVRE. LAGO PARANOÁ. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 2. Apesar da existência de postos de guarda-vidas em vários pontos do Lago Paranoá, onde se verifica uma maior presença de banhistas, inexiste para as áreas de uso comum do povo obrigatoriedade do Estado em se evitar todo e qualquer evento danoso aos usuários/cidadãos. 3. O menor não estava sob a guarda e proteção do Estado no momento do afogamento. A ocorrência do acidente também não decorreu de evento patrocinado pelo Estado, que poderia demonstrar falha no dever de vigilância ou excepcional garantia de infraestrutura adequada. 4. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso (óbito), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da existência de dano moral indenizável, ante o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente estatal. Aduz a ocorrência de omissão do Estado em razão da ausência de salva-vidas no local em que seu filho veio a óbito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) não se verifica o nexo causal entre a conduta apontada e o dano, razão pela qual inexiste responsabilidade civil do Distrito Federal. Vejamos. O Corpo de Bombeiros Militar do DF informou ao Juízo que “no dia 10 de março de 2019, existiam 05 (cinco) postos de Guarda-Vidas espalhados pela orla do Lago Paranoá, sendo que, próximo a Ponte Juscelino Kubitschek, havia um posto de Guarda-Vida antes das 17h30min” (ID 36296652 - Pág. 1). Apesar da existência de postos de guarda-vidas em vários pontos do Lago Paranoá, onde se verifica uma maior presença de banhistas, inexiste para as áreas de uso comum do povo obrigatoriedade do Estado em se evitar todo e qualquer evento danoso aos usuários/cidadãos. O menor não estava sob a guarda e proteção do Estado no momento do afogamento. A ocorrência do acidente também não decorreu de evento patrocinado pelo Estado, que poderia demonstrar falha no dever de vigilância ou excepcional garantia de infraestrutura adequada. Ademais, quanto à controvérsia acerca do horário que aconteceu o afogamento que culminou no falecimento do filho da apelante, não restou comprovado que ocorreu anteriormente às 17:30. Ao contrário, diante dos registros de chamada de socorro e demais documentos que retratam o atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros, tem-se que já passava de 17:30 quando houve a necessidade de ajuda.” (ID 36449562 - Pág. 2). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1381643 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06/7/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030